Tribunal: TJMT
Processo: 1010066-75.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso no: 1010066-75.2019.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
Recorrente: BRADESCARD ELO PARTICIPAÇÕES S.A.
Recorrido: AMANDA VITORIA BATISTA MARTINS
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 27.08.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE DECLAROU O DÉBITO INEXISTENTE E CONDENOU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MORAL. INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO EXISTÊNCIA DO DÉBITO. ENCARGO PROBATÓRIO NÃO OBSERVADO. DÉBITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DA DEMANDADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença parcial procedência que declarou inexistente o débito no valor R$ 637,16 (seiscentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos), inscrito em 27/06/2019, e determinou o pagamento de indenização moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Pretensão recursal para reconhecer o exercício regular de direito, afastar o reconhecimento de danos morais, ou minorar o quantum fixado.
Recorrida nega relação contratual na inicial.
Inversão do ônus da prova.
Juntada de documentos em sede recursal - contrato físico devidamente assinado, regulamento de utilização do cartão de crédito e faturas. Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno.
A recorrente/demandada deixou de comprovar a existência do débito.
Ante a ausência de comprovação do exercício regular do direito em inscrever o débito objeto da insurgência em órgãos de proteção ao crédito, tenho que a recorrente não desincumbiu de seu ônus probatório.
Quantum indenizatório arbitrado de acordo com o critério da razoabilidade.
Sentença mantida.
Juros fixados a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária do arbitramento (Súmula 362/STJ).
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[AMANDA VITORIA BATISTA MARTINS - CPF: 062.180.851-20 (REPRESENTANTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.226.818/0001-00 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020